Tribunal: STF
Processo: HC 264448
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.10.2025, por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Jair Rodrigo Silva de Barros, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.045.548/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 21.6.2025, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do 
§ 2º do art. 155 e no caput do art. 288 do Código Penal (furto qualificado e associação criminosa) e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    3. Em 4.6.2025 o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e doze corréus, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José dos Campos (Ação Penal n. 1510920-37.2024.8.26.0577), em 9.6.2025. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos que, em março de 2024, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos/SP, os denunciados acima identificados e qualificados associaram-se para o fim específico de cometer crimes, mormente de furto mediante fraude e lavagem de capitais. 



    Consta, ainda, que no dia 8 de março de 2024, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos/SP, os denunciados acima identificados e qualificados, em concurso de pessoas caracterizado pelo vínculo subjetivo e divisão material de atos, subtraíram para eles, mediante fraude, valores que somados perfazem R$ 416.266,58 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), em prejuízo da vítima Gilberto Natalino Saccaro, pessoa idosa. 



    Consta, por fim, que, em assemelhadas condições de tempo e espaço, os denunciados ocultaram e dissimularam a origem, a movimentação e a propriedade de valores provenientes diretamente de infração penal de que foi vítima Gilberto Natalino Saccaro, pessoa idosa. 



    C - DOS FATOS. 



    No ano de 2024, mais precisamente no mês de março, os denunciados constituíram uma associação criminosa para a prática de delitos em ambiente virtual, ou seja, por meio de fraudes eletrônicas, valendo-se, para tanto, de uma estrutura montada para a aquisição de dados das vítimas e uso do sistema financeiro para a ocultação e dissimulação da origem dos valores ilicitamente obtidos.



    Com este propósito, os denunciados passaram a se organizar 
com divisão de tarefas, de tal maneira que JAIR RODRIGO, EDENILSON, NATANAEL e MATEUS encabeçaram o grupo criminoso, reunindo às suas voltas, demais indivíduos com eles conluiados e que se comprometiam a fornecer contas bancárias e efetuar um sem-número de transferências em benefício da associação criminosa. 



    Em linguagem coloquial, foi possível identificar que JAIR RODRIGO, EDENILSON, NATANAEL e MATEUS exerciam a função de ‘tripeiro’, ou seja, eram pessoas que providenciavam outras para que contas bancárias fossem colocadas à disposição do fim criminoso a que os agentes se dedicavam. JOSIAS, FELIPE, CAILANE, STEFANI, THEREZA, DULCILENE, FABIANO, JEAN e IASMIN, a suas vezes, ingressaram na associação na qualidade de ‘conteiros’, ou seja, ali estavam para ceder o uso de suas contas para recebimento e movimentação dos valores produto do crime, naturalmente em troca de contraprestações financeiras a todos paga a cada golpe/subtração bem-sucedida. 



    Uma vez montado o esquema criminoso, os denunciados iniciaram suas atividades em escala industrial. Munidos de dados vazados na rede mundial de computadores, passaram a ir ao encontro de possíveis vítimas que, seja por uma maior vulnerabilidade decorrente da idade ou condições outras como dificuldades atreladas ao avanço tecnológico, mais propensas estariam a não se aperceber de suas fraudes. 



    No dia 8 de março de 2024, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos/SP, eis que os denunciados voltaram suas insaciáveis sanhas por dinheiro contra a vítima Gilberto Natalino Saccaro, então com 66 anos de idade. 



    Um dos denunciados ou pessoa com eles conluiada ligou para a vítima Gilberto e se passou por funcionário do Banco Itaú S/A, de suposto nome Mendonça. Alegou para a vítima que esta deveria ativar uma espécie de ‘TOKEN’ para que pudesse continuar a usar a sua conta e, para tanto, deveria ir a um caixa eletrônico e seguir instruções. O ofendido seguiu os comandos dados pelo suposto funcionário da agência bancária, com o que seus dados, inclusive senha, foram obtidos de forma fraudulenta pela associação criminosa formada pelos denunciados. 



    Os denunciados ao se apropriarem dos dados da conta e senha do idoso passaram a subtrair tantos valores quanto ali estavam disponíveis. Foi apurado um desfalque patrimonial da ordem de R$ 416.266,58 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), o qual foi colocado, inicialmente, em conta vinculada a uma pessoa jurídica intermediadora de pagamentos, BPAY SOLUÇÕES. 



    O passo seguinte trilhado pelos denunciados foi pulverizar os valores a partir da distribuição nas contas dos associados.



    Assim é que JAIR RODRIGO, EDENILSON, NATANAEL e MATEUS receberam, ao final, as maiores parcelas do furto mediante fraude contra a vítima Gilberto, até porque foram eles, desde o início, os maiores articuladores de todo o esquema criminoso.



    De outro lado, não menos relevante, JOSIAS, FELIPE, CAILANE, STEFANI, THEREZA, DULCILENE, FABIANO, JEAN e IASMIN receberam significativos valores, conforme adiante será mais bem demonstrado e ainda melhor esclarecido em organograma (DOC 1) que acompanha esta peça acusatória. 



    A investigação obteve, com autorização judicial, os extratos das contas de cada um dos envolvidos, sendo certo que outro não foi o resultado do rastreamento que não a demonstração inequívoca de que os denunciados se valiam de suas contas num contexto, inclusive, mais amplo que o próprio resultado da subtração dos valores da conta da vítima Gilberto. 



    Inúmeras transferências entre os próprios denunciados e um grande número de saques imediatos e sucessivos apurados em cada uma das contas dos denunciados evidenciaram que todos eles sabiam da origem ilícita dos valores. 



    A prática conhecida por ‘Smurfing’, ou seja, o uso de uma infinidade de depósitos de valores menores, foi identificada, tudo como forma de afastar o dinheiro de sua origem e reinseri-lo no sistema financeiro sem a nódoa da ilicitude. 



    D - DAS TRANSFERÊNCIAS. 



    O levantamento realizado a partir da análise dos extratos bancários dos réus permitiu a identificação das diversas transações bancárias fraudulentas, entre eles, com vistas a afastar o dinheiro de sua origem e se locupletarem indevidamente com as subtrações que recaíram sobre a conta da vítima. 



    Toda a documentação pertinente à comprovação da materialidade delitiva se encontra nos autos da cautelar nº 1512687-13.2024.8.26.0577 e, dada a complexidade decorrente das múltiplas transferências e grande número de autores e/ou partícipes, a esta denúncia se faz acompanhar como documento em anexo (DOC 1) um ORGANOGRAMA que permite uma mais fácil e rápida compreensão dos fatos. 



    Em suma, a apuração realizada pelos agentes responsáveis pela investigação concluiu que da conta da vítima foram subtraídos um total de R$ 416.266,58 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Referido montante foi inicialmente alocado em uma conta em nome da pessoa jurídica BPay Soluções, que funciona como uma intermediária no processamento de pagamentos para terceiros. 



    Ocorre que tão logo os valores ingressaram na pessoa jurídica intermediária, os denunciados providenciaram a pulverização do dinheiro para contas de suas propriedades em uma sucessiva e incessante continuidade de operações bancárias. O rastreamento dos valores demonstra: (...)



    E – DEMAIS ELEMENTOS DO INQUÉRITO 



    Natanael, ouvido, negou sua participação (fl.); Iasmin Aparecida disse que emprestou seus dados para um indivíduo para abrir conta bancária e ganhou R$ 200,00, sendo tal pessoa identificada como o denunciado MATEUS (fl.); Cailane de Souza, ouvida, negou a participação no delito; (fl.); Fabiano Silva, ouvido, disse que emprestou a conta para um tal MATEUS e ganhou por isso, R$ 200,00 + 300,00 (fl.); Felipe Magalhães, ouvido, negou sua participação dizendo-se morador de rua ( fl.); Dulcilene Moraes Lima , ouvida disse ser esposa de EDENILSON e que este teria ‘vendido’ sua conta bancária e que recebia 10% dos valores que ali caiam e que o aliciador seria um tal RODRIGO.



    Os demais não foram ouvidos porque não encontrados e pesa em face de MATEUS da SILVA e JAIR RODRIGO decreto de prisão preventiva a qual merece confirmação diante da formal acusação. (...) 



    Laudo investigativo, encartado á fl., com organograma detalhado de toda operação, seus integrantes, valores e beneficiados, com movimentação bancária de todos os denunciados. Tal documento destaca que os maiores beneficiados com os golpes foram: JAIR RODRIGO SILVA DE BARROS que recebeu a quantia de R$ 246.858,90; MATEUS DA SILVA SOUZA, recebeu a quantia de 72.207.99; EDENILSON FELIX DE SOUSA, recebeu a quantia de R$ 47.999,00 e NATANAEL DA SILVA SANTOS recebeu a quantia de R$ 46.202.99, o que totaliza o montante de R$ 413.268,88 ( quatrocentos e treze mil, duzentos e sessenta e oito reais, oitenta e oito centavos), um valor aproximado do prejuízo que a vítima Gilberto experimentou com o nefasto golpe. 



    Em parte a vítima foi ressarcida pelo Banco, demonstrando que, efetivamente, a mesma experimentou o prejuízo aqui alinhavado. (...) 



    Vale ressaltar que grande parte dos denunciados residem em um mesmo Bairro e próximos entre si, o que somado às transações financeiras rastreadas de suas contas, não deixam dúvidas dos vínculos entre eles existentes” (fls. 7-15, e-doc. 2). 



    4. Com alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo da custódia, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2331710-57.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual a Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi indeferiu, em 14.10.2025, a medida liminar requerida, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto por parte da digna autoridade coatora, apontada como o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos. 



    Apresenta, para tanto, rol de pertinentes razões e, enfatizando a existência de excesso de prazo para a formação da culpa, postula a concessão da ordem para ‘...a) revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta; b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores e pela não contemporaneidade da medida; c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão...’ (fls.). 



    Trata-se de caso com denúncia recebida, em desfavor do paciente e de outros doze corréus, por suposta infração aos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, 288, ambos do Código Penal, e 1º, da Lei nº 9.613/98, todos nos termos do artigo 69, do mencionado codex. 



    A medida liminar em habeas corpus, que inexiste legalmente, só vem sendo admitida quando motivar-se na manifesta ilegalidade do ato ou no abuso de poder da autoridade, detectáveis de plano por intermédio do exame sumário da inicial e dos papéis que a instruem, o que, sopesados os elementos aqui trazidos a conhecer, não sucede no caso em testilha. 



    A despeito dos respeitáveis argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias de fato e de direito retratadas preliminarmente não autorizam a concessão da liminar, pois não se vislumbram o fumus boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida ora alvitrada. 



    Consigne-se, de pronto, que os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, assim como a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, restaram assentados por 
esta Colenda 5ª Câmara Criminal, no âmbito do HC nº 2166692-81.2025.8.26.0000, julgamento que restou mantido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 220.714/SP). 



    No mais, a alegação de excesso de prazo deve ser sopesada caso a caso para se verificar se a demora é ou não injustificada, circunstância essa que não prescinde da análise esmiuçada do procedimento e das medidas monocraticamente empreendidas e, bem por isso, inadequada à concisa cognição aqui pleiteada. 



    Por fim, não é demais destacar a impossibilidade de admitir-se pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo, máxime se a medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional aqui postulada. 



    Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Processe-se, requisitando-se informações atualizadas. 



    Após, com os informes – reiterados, se necessário –, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça” (e-doc. 8). 



    5. Contra essa decisão precária, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 1.045.548/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.10.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal julgar habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    Em verdade, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, o habeas corpus não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: (...)



    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: (...)



    No caso dos autos, a própria decisão monocrática assinalou à 
fl. 51 que ‘[...] os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, assim como a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, restaram assentados por esta Colenda 5ª Câmara Criminal, no âmbito do HC nº 2166692-81.2025.8.26.0000, julgamento que restou mantido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RHC 
nº 220.714/SP)’. 



    De fato, no RHC n. 220.714/SP, também de minha relatoria, o aqui paciente buscava a concessão da liberdade provisória sob alegações similares, diante da mesma decisão que decretou sua prisão preventiva. Na ocasião, decidi (fls. 164-166 daqueles autos): (...)



    No mais, com relação à alegação de excesso de prazo: (...)



    A decisão que decretou a prisão preventiva data de maio de 2025 e a própria impetração reconhece a complexidade do caso e as dificuldades decorrentes da quantidade de réus (treze). 



    Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada da Corte estadual. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 2-6, e-doc. 13). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Consigna, inicialmente, “que o paciente possui residência fixa (Doc. 8), trabalho lícito (Doc. 9) e família estruturada (Docs. 10 e 11) com duas filhas, 
S M B e M M B, respectivamente com 15 e 12 anos” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assevera que “as hipóteses de periculum libertatis do art. 312 do Código de Processo Penal não se encontram presentes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “a r. Magistrada a quo teceu argumentação abstrata e sem vinculação com elementos concretos e individualizados, não demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida em relação ao paciente, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc.1).



    Argumenta que “a vinculação genérica à tese de que o acusado estaria em local incerto e não sabido e que tal situação seria suficiente para indicar possível periculosidade não possui qualquer respaldo probatório idôneo, inclusive porque não há nenhuma prova de que o acusado foi contatado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos sobre os fatos e furtou-se de fazê-lo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que mero indiciamento em processo análogo “não deve ser suficiente para embasar o decreto prisional, já que não houve o édito condenatório por sentença devidamente transitada em julgado” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Pondera que, ”além da fundamentação inapta para mantê-lo no cárcere, meras probabilidades e suposições a respeito da o desfecho de outra ação penal do paciente, não podem respaldar a medida constritiva, tornando a decisão atacada nula por falta de fundamentação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma ser “nítido que a prisão cautelar do réu já ultrapassou os limites do razoável e não pode continuar. Em que pese haja suposta complexidade do caso tratado nestes autos, não pode o acusado ter seu direito a duração razoável do processo maculada por situações que não deu causa” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Ressalta que, “dos treze réus denunciados, apenas quatro foram localizados (Natanael da Silva Santos, Iasmin Aparecida Silva Simões, Felipe Magalhães Ferreira da Silva e Jair Rodrigo da Silva de Barros), dos quais três já apresentaram resposta à acusação. Os outros nove réus ainda não foram localizados, mesmo após inúmeras diligências realizadas pelos oficiais de justiça” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assinala que “a não localização da maioria dos réus está tornando o processo extremamente moroso e prejudicial para o acusado, pois ele está com a sua liberdade de ir e vir cerceada sem previsão de término” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatiza que “os fatos ocorreram em 8 de março de 2024 e a decisão decretando a prisão preventiva do Paciente ocorreu apenas em 8 de maio de 2025, ou seja, após UM ANO E DOIS MESES da data dos fatos. Conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, a contemporaneidade entre a data do fato e o decreto prisional deve estar revestida de coerência” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Defende ser possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas menos gravosas, devidamente elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: 



    a) revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta; 



    b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores e pela não contemporaneidade da medida; 



    c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 16, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Este habeas corpus carece de condições processuais para o seguimento válido.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.045.548/SP, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. O objeto desse habeas é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2331710-57.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, pela Relatora, Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi, em 14.10.2025.



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal paulista que, em 29.10.2025, a Quinta Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2331710-57.2025.8.26.0000, assentando não haver ilegalidade na custódia preventiva do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “Habeas Corpus – Furto duplamente qualificado, associação criminosa e ocultação e dissimulação de origem, movimentação e propriedade de valores provenientes diretamente de infração penal – Requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente, assim como a inadequação e insuficiência das medidas restritivas alternativas à prisão, assentados no âmbito de writ anteriormente impetrado e julgado – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, com a pluralidade do polo passivo e com a necessidade de se proceder à regular citação de cada um dos sete réus – Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do estatal, não se vê demonstrada a invocada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 31.10.2025, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de origem. Na data da impetração deste habeas não mais havia efetividade jurídica na pretensão do impetrante, a demonstrar inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora